Tribunal: TJDFT
Processo: 0018995-04.2014.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PROCEDIMENTO BIFÁSICO. SEGUNDA FASE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXISTÊNCIA DE SALDO POSITIVO. SUCUMBÊNCIA DO RÉU. INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DA APURAÇÃO DO SALDO DEVEDOR. JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA CITAÇÃO.
1. O procedimento da ação para exigir contas é composto de duas fases com objetivos distintos: na primeira, busca-se apurar se existe ou não a obrigação de prestar as contas que o autor atribui ao réu; na segunda, que pressupõe solução positiva no julgamento da primeira, desenvolvem-se as operações de exame das diversas parcelas das contas com o fito de alcançar-se o saldo final do relacionamento econômico discutido entre as partes.
2. A jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que são cabíveis honorários sucumbenciais nas duas fases do procedimento. 2.1. Demonstrada a existência de saldo positivo em favor do autor na segunda fase do procedimento de exigir contas, tendo sido o requerido condenado ao pagamento da referida quantia e resistido à ação de exigir contas, evidencia-se a sucumbência do réu apta a ensejar a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais em seu desfavor.
3. O arbitramento da remuneração do labor do causídico deve ser condizente com o nível do trabalho por ele desenvolvido, mediante apreciação do caso concreto pelo magistrado, fixando-o em patamar condizente com a razoabilidade e proporcionalidade.
4. O colendo Superior Tribunal de Justiça e esta egrégia Corte possuem o entendimento de que a correção monetária incidirá, na ação de exigir contas, quando da apuração do saldo devedor na segunda fase do procedimento. 4.1. Os juros moratórios serão devidos desde a citação, se for o caso de relação contratual, como é a hipótese dos autos.
5. Apelação autoral conhecida e provida. Apelação da parte ré conhecida e provida em parte.